Tribunal: STF
Processo: AI 334785
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental
- A falta da certidão de publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente não é suprida pelo silêncio, a respeito da
tempestividade, ou não, deste, por parte do despacho que não admitiu
o recurso extraordinário e das contra-razões a este.
- O dever de fiscalização da correta formação do
instrumento compete ao agravante, não lhe aproveitando a juntada,
com a petição de agravo regimental, de documentação para comprovar
essa tempestividade.
Agravo a que se nega provimento.